Tribunal: CARF
Processo: 10183.724649/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724649/2011-33
ACÓRDÃO
9303-016.865 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 DE JULHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a demonstração suficiente
da divergência de interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso
especial. O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar
demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial
suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões
paradigmas e o aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário,
que votou pelo conhecimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.865 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.724649/2011-33
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.913, de 26 de agosto de 2021.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência quanto à
possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos da não cumulatividade das
contribuições sociais. Indicou, como paradigmas, os acórdãos n° 3402-008.178 e 3302-002.674.
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial.
Inconformado, o sujeito passivo opôs Agravo, o qual foi acolhido pela Presidência
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme os fundamentos transcritos a seguir (destaquei
partes):

(...)
O agravante a isso se opõe aduzindo, em síntese, que os paradigmas enfrentaram a
mesma questão posta ao deslinde do colegiado recorrido, qual seja, a possibilidade de
aproveitar-se crédito relativo a uma aquisição ocorrida em dado mês em período
posterior e, ao passo que o recorrido entendeu isso ser impossível, os paradigmas o
admitiram.
Passa-se à análise do agravo.

E se impõe o seu acolhimento.

Com efeito, os três acórdãos cuidam efetivamente da mesma questão, embora ela tenha
sido tratada com expressões diferentes. Em todos eles pretende-se aproveitar
determinado crédito em mês distinto daquele em que ocorreu a entrada do insumo. E
por “aproveitar” se entende (ao menos nos paradigmas) o efetivo registro do seu valor
no mês posterior para abatimento dos débitos havidos nesse período posterior.

No primeiro paradigma arrolado pelo recorrente, a relatora claramente afirma sua
possibilidade, ainda que sob condição (destaques ora acrescidos):
A jurisprudência das turmas ordinárias de Julgamento do CARF vem de longa data
se sedimentando no sentido de que os créditos das Contribuições podem ser
apropriados afora do mês de competência, independentemente de retificação de
declarações ou demonstrativos, desde que comprovada a sua não utilização em
períodos anteriores (e.g. Acórdãos 3402-002.603, 3403-002.717, 3302-007.885,
3201-006.152, 3201-006.671; 3301-008.484; 3302-007.885; 3401-006.215). Com
efeito, a legislação permite a apropriação de créditos de PIS/COFINS mesmo fora
do período de apuração. No Acórdão 3402-005.327, a Conselheira Maria Aparecida
bem colocou os contornos da discussão:
[...] Decorre diretamente desse dispositivo que o aproveitamento posterior ao mês
em que os bens ou serviços foram adquiridos (ou as despesas foram incorridas)
depende da comprovação por parte da requerente de não aproveitamento anterior
(entre o mês da aquisição do bem ou serviço e o mês de aproveitamento
extemporâneo). Assim, por exemplo, se a aquisição do insumo é do mês março e a
requerente pretende apropriá-lo em setembro do mesmo ano, terá de comprovar
que não o fez nos meses de março a agosto. Nesse sentido estão as orientações da
Receita Federal quanto à necessidade de retificação dos DACONs e DCTFs originais,
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.865 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.724649/2011-33
3
como instrumentos próprios para tal comprovação, de modo a não dar ensejo a
duplo aproveitamento de créditos. Há precedentes desta Seção de Julgamento do
Carf, conforme trechos extraídos abaixo dos Votos dos Conselheiros Alexandre
Kern e Rosaldo Trevisan, no sentido de que pode ser admitida a relevação da
formalidade de retificação das declarações e demonstrativos desde que
demonstrada pela interessada a ausência de utilização do crédito extemporâneo
em outros períodos:
[...] Assim, o aproveitamento afora do mês em que os gastos foram incorridos
depende da comprovação, via documentação inequívoca, de não aproveitamento
anterior dos créditos (entre o mês em que ocorreu o gasto e o mês de
aproveitamento extemporâneo). É justamente com essa preocupação em mente
que devem ser lidas as normativas da Receita Federal citadas pelo Relator quanto à
necessidade de retificação das declarações originais: no intuito de impedir o duplo
aproveitamento de créditos, e não como um fim em si mesma.
(...)
O segundo não é tão claro porquanto se atém mais à época em que não havia instruções
da Administração quanto ao procedimento a ser adotado. Ainda assim, nele se afirma
(destaques ora acrescidos):
(...)
A segunda dificuldade diz respeito ao aproveitamento de créditos em meses
subsequentes, especificamente quando o crédito não foi apurado no mês de
aquisição do insumo ou da mercadoria para revenda (crédito extemporâneo). Pela
decisão recorrida, que segue o Despacho Decisório da Demac/RJ, o crédito da
Cofins só pode ser registrado e aproveitado no mês de aquisição do
insumo/mercadoria. Mais precisamente, o crédito deve, obrigatoriamente, ser
registrado no DACON do mês de aquisição da mercadoria/insumo, não podendo sê-
lo em meses subsequentes, sob pena do DACON se tornar imprestável ao controle
do referido crédito. Supondo que esta seja a interpretação correta dos dispositivos
legais que tratam do tema, duas questões, consequentes dessa interpretação,
precisam ser esclarecidas no caso de o contribuinte reconhecer o crédito em mês
posterior ao da aquisição: (i) está obrigado a retificar o DACON do mês de
aquisição? e (ii) está obrigado a utilizar o crédito apurado no próprio mês de
aquisição ou poderá fazê-los em meses posterior, a exemplo do mês em que
reconheceu e apurou o crédito? A resposta à primeira questão me parece ser SIM!
Pelo entendimento da RFB (Demac/RJ e DRJ/RJ), constatado apuração a menor de
crédito em um determinado “mês de aquisição”, deve o contribuinte retificar o
DACON daquele mês para incluir o crédito que deixou de ser apurado e declarado.
A resposta à segunda questão me parece ser NÃO! Isto porque as Leis no 10.833/03
e 10.865/04 (arts. 3o e 15, respectivamente), estabelecem que os contribuintes
“poderão” descontar créditos. Não está o contribuinte obrigado nem a descontar o
creditar e, muito menos, a fazê-lo no próprio mês de aquisição da
mercadoria/insumo. Consequentemente,
Ora, a última assertiva deste segundo julgado colacionado pelo recorrente é ainda mais
enfaticamente divergente do que disse o relator da decisão recorrida, consoante a
transcrição feita no próprio despacho agravado:
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os
contribuintes até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em
outro momento posterior que não seja o da apuração), mas, consoante se verifica
na legislação acima, esses créditos, necessariamente, devem ser apurados
(escriturados/registrados) nos períodos de suas competências. Nesse sentido,
portanto, inconsistentes os argumentos da interessada de que o procedimento
adotado pela empresa (de aproveitamento do credito) foi realizado de acordo com
o texto legal (art. 3o das Lei n° 10.637/2002 c n° 10.833/2003), de que não existe
procedimento específico para a utilização dos créditos extemporâneos e de que o
entendimento da fiscalização é absolutamente contrário ás disposições contidas na
lei.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.865 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.724649/2011-33
4
Desse trecho se constata que, para o relator da decisão recorrida, é possível “utilizar”
crédito referente a aquisição anterior. Mas essa expressão apenas significa que ele não
se perde. Requer-se, entretanto, que o seu aproveitamento (no sentido dos paradigmas)
se dê necessariamente no mês da aquisição do insumo ou em que se incorreu na
respectiva despesa (“períodos de suas competências”), entendimento que é
precisamente o oposto do que dizem os paradigmas.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
" possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos da não cumulatividade das
contribuições sociais.".
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões. Em síntese, sustenta:
I – em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, em face da ausência de demonstração
da divergência jurisprudencial.
II – no mérito: a manutenção do acórdão recorrido.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, mas não deve ser conhecido,
pois não há similitude entre as decisões contrapostas.
Compulsando a decisão recorrida, pode-se observar, claramente, que a discussão ali
travada diz respeito à necessidade de um único pedido de ressarcimento/restituição de créditos
extemporâneos para cada trimestre-calendário. Eis a ementa e os excertos da decisão recorrida
que evidenciam a matéria ali tratada (destaquei partes):
EMENTA
NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO DE CRÉDITOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da não-cumulatividade da COFINS deve ser
realizado no período de apuração em que for realizada a aquisição do bem ou a
contratação do serviço prestado, referentes a cada trimestre.

VOTO CONDUTOR
(...)
A Recorrente sustenta que reconheceu extemporaneamente os créditos de COFINS,
alocando-os na DACON do mês de dezembro de 2006, embora referentes as notas fiscais
de entrada datadas entre agosto de 2004 e abril de 2006.
Defende seu procedimento, pois “o direito ao crédito nasce quando da aquisição de
destes produtos (insumos e/ou mercadorias), sendo irrelevante o momento da
apropriação destes”.
A fiscalização apontou que “o crédito pode ser aproveitado posteriormente mas é
necessário que se faça o pedido dentro do trimestre cujo período foram consumidos os
insumos e adquiridas as mercadorias que possam dar direito ao crédito. O saldo do crédito
utilizado deverá se referir a um único trimestre e não o que fez o contribuinte dando
assim azo ao recálculo do que ele realmente tinha direito.”

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.865 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.724649/2011-33
5
Ao contrário do que alega, não há previsão legal para uso “extemporâneo” de créditos da
forma como fez o contribuinte.
A decisão de piso foi precisa ao expor a vedação. Confira-se:

Isto porque em atenção ao § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-cumulatividade deve
obedecer ao regime da competência, de forma que a análise da existência e da
natureza do direito creditório esteja confinada no período de apuração
correspondente.
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o crédito para
desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição ou
declaração de compensação deve ser entendido como a data de aquisição, quando
ocorre a transmissão do direito de propriedade dos bens ou a contratação do
serviço prestado. Assim, considera-se a data de emissão dos documentos fiscais
como sendo a data de aquisição do bem ou serviço de que trata a legislação de
regência.
E uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o “creditamento
extemporâneo” nos dizeres do § 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados. Tal
dispositivo, no entanto, não quer afirmar que as despesas e gastos ocorridos em
outros períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos
apurados em períodos posteriores, mas na verdade que créditos já oportunamente
apurados e não descontados da contribuição devida no correspondente mês de
apuração, possam ser aproveitados nas contribuições devidas nos meses
subsequentes.
Observe-se, também, que o pedido de ressarcimento objeto de análise do
despacho decisório tem como base legal o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003
(Cofins), abaixo reproduzido (cujo conteúdo idêntico encontra-se previsto no art.
5o da Lei no 10.637, de 2002)

(...)

Dessa forma, conforme se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima
reproduzidos, constata-se, facilmente, que a apuração do crédito vinculado às
exportações (assim como todos os outros tipos de créditos da não cumulatividade),
obrigatoriamente, deve ser realizada dentro do respectivo período de ocorrência
dos custos, despesas e encargos.
Isso se dá, obviamente, porque somente os créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação é que podem ser
ressarcidos (§§ 2o e 3o do art. 6o acima) e a determinação da vinculação
(apropriação) é realizada de forma direta ou proporcional às receitas de exportação
auferidas no período de ocorrência dos custos, despesas e encargos geradores do
crédito ( §8o e 9o do art. 3o acima).
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os
contribuintes até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em
outro momento posterior que não seja o da apuração), mas, consoante se verifica
na legislação acima, esses créditos, necessariamente, devem ser apurados
(escriturados/registrados) nos períodos de suas competências.
Nesse sentido, portanto, inconsistentes os argumentos da interessada de que o
procedimento adotado pela empresa (de aproveitamento do credito) foi realizado
de acordo com o texto legal (art. 3o das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003), de
que não existe procedimento específico para a utilização dos créditos
extemporâneos e de que o entendimento da fiscalização é absolutamente
contrário às disposições contidas na lei.

Pela razões postas, com as quais concordo integralmente, devem ser mantidas as glosas.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.865 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.724649/2011-33
6
Não há falar-se que a própria fiscalização reconheceu a legitimidade dos créditos
extemporâneos, como sustenta a empresa. Observa-se que a fiscalização excluiu os
ajustes positivos do Dacon sem a análise do direito ao crédito extemporâneo, ou seja,
ajustou o crédito do 4o trimestre/2006, retirando os “Ajustes Positivos” informados no
Dacon, em razão desses ajustes se referirem a períodos anteriores ao 4° trimestre/2006.
Registrou a autoridade que os créditos relativos aos ajustes somente poderiam ser
solicitados em pedido de ressarcimento relativo ao trimestre das aquisições de insumos
e mercadorias.
Por fim, deve ser afastado o pedido de anulação do despacho decisório e retorno a DRF,
porquanto ausentes as causas do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972, bem como o ato
está devidamente motivado.
Como se vê dos excertos transcritos, o colegiado a quo cuida da questão da
necessidade de apresentação de um único pedido de ressarcimento por trimestre-calendário. Tal
matéria não é a matéria dos paradigmas, os quais se ocupam da questão relativa à necessidade de
retificação de DACON para o aproveitamento de créditos extemporâneos.
Assim, entendo que é precisa e correta a conclusão consignada no despacho de
admissibilidade, segundo a qual não haveria similitude entre as decisões contrapostas: enquanto
os paradigmas analisam e rechaçam a necessidade de prévia retificação do Dacon como condição
para o aproveitamento extemporâneo de créditos, no caso do acórdão recorrido, a discussão gira
em torno da necessidade de os pedidos de ressarcimento de créditos extemporâneos serem
restritos ao trimestre-calendário (matéria não analisada nos paradigmas) de sua aquisição.
Desse modo, ao contrário do que asseverou o Despacho em Agravo, a distinção
entre os arestos contrapostos não é meramente terminológica: os paradigmas tratam
efetivamente de questão jurídica distinta daquela tratada no acórdão recorrido.

Em face da ausência de similitude entre as decisões cotejadas, o recurso especial
não deve ser conhecido.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 775
DF CARF MF
Original